Tribunal: TJDFT
Processo: 0712527-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712527-24.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JACKSON LIMA PIRES, LUCAS DA SILVA DOS SANTOS, ADRIELLE SOUZA BISPO, ABIMAEL EVANDRO FRANCA PEREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES, DAVID ALMEIDA LIMA, MATHEUS RONIERE SOUSA DE OLIVEIRA, ALINE SOUZA BISPO, MIGUEL DE GOIS SANTOS JUNIOR, NIVALDO SILVA FRANCA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da manifestação de ID 79334734, proceda a Secretaria à habilitação da Defensoria Pública do Distrito Federal como representante processual do recorrente MATHEUS RONIERE SOUSA DE OLIVEIRA. Após, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para ciência da decisão de ID 79196562. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007